Tribunal: STF
Processo: Rcl 60626
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Bento Gonçalves/RS contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0021500-52.2016.5.04.0511), a qual teria violado o decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), bem como a tese fixada no Tema 246, RE 760.931 (Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 2/5/2017).



    Na inicial, a parte Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1, fls. 2-16):



    “Trata-se, na origem, de Reclamação Trabalhista ajuizada por CRISTIANE MARIA RODRIGUES em face da FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA, empresa prestadora de serviços, e do Município de Bento Gonçalves, objetivando o pagamento de verbas trabalhistas devidas pela empresa terceirizada. O Município foi demandado, para responder de forma subsidiária em caso de inadimplemento da primeira reclamada, conforme petição inicial em anexo. 



    O Juízo sentenciante julgou a ação da parte reclamante PROCEDENTE reconhecendo a responsabilidade subsidiária do Município pelos créditos deferidos ao autor na ação, tudo conforme decisão que segue em anexo. 



    Em face da sentença, o Município interpôs recurso ordinário. 



    A 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, por unanimidade, decidiu conforme abaixo segue: (…).



    Diante do acórdão, o Município interpôs recurso de revista, ao qual foi negado seguimento pela Corte Regional. Em vista disso, o ente público interpôs agravo de instrumento. No entanto, o Ministro Relator do Tribunal Superior do Trabalho, negou seguimento ao recurso, por entender, entre outros, que ‘No presente caso, diante da análise de ofício dos pressupostos de adequação formal de admissibilidade, do exame prévio dos indicadores de transcendência, além do cotejo do despacho denegatório com as razões de agravo de instrumento, verifica-se que a(s) parte(s) não atendeu(ram) a todos requisitos acima descritos, devendo ser mantida a denegação de seguimento de seu(s) recurso(s) de revista. ...”. 



     Desse modo, como pode ser verificado, o Ministro Relator do Tribunal Superior do Trabalho, ao negar seguimento ao agravo de instrumento, usurpou a competência desse Supremo Tribunal Federal, bem como violou o entendimento firmado por esta Corte no RE nº 760.931-RG (Tema 246), sendo que tal violação também ocorre com a decisão proferida pela turma do TRT, motivo pelo qual se propõe a presente reclamação. 



    (…). 



    Conforme acima referido, verifica-se que o cerne da discussão travada na origem envolve a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços. 



    Em seu recurso de revista, o Município discutiu o mesmo objeto do que examinado no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG, bem como a necessidade de a Corte de origem observar o que restou decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16. 



    No entanto, o Ministro Relator do Tribunal Superior do Trabalho, em decisão que em tese é irrecorrível (artigo 896-A, §5º, da CLT), negou seguimento ao agravo de instrumento interposto pelo ente municipal. (…) 



    Desse modo, ao entender como inexistente a transcendência em um caso com repercussão geral já reconhecida, o Juízo reclamado usurpou a competência desse Supremo Tribunal Federal. 



    Para tanto, cabe dizer que com o julgamento da ADC nº 16, esse Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade do § 1º do art. 71 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Dessa forma, reconheceu-se a ‘impossibilidade jurídica’ da ‘transferência consequente e automática dos [...] encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração’. 



    Do mesmo modo, a questão mereceu ser revisitada por esse Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 760.931/DF (julgado em 26 de abril de 2017), em regime de repercussão geral (Tema 246), ocasião em que se fixou a seguinte tese: (…).



    Na situação em análise, a matéria tratada no recurso de revista coincide com o objeto da ADC nº 16 e do RE nº 760.931-RG, o que revela, por consequência lógica, que a questão transcende os limites subjetivos do caso concreto. 



    No entanto, em que pese a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no referido recurso, o Juízo reclamado entendeu que estaria ausente a transcendência da causa, de forma a inviabilizar a submissão da questão constitucional a esse Supremo Tribunal Federal. 



    Dessa forma, ao recusar o processamento de recurso de revista sobre a matéria em foco, o Juízo reclamado, em decisão irrecorrível, usurpou competência constitucionalmente atribuída a essa Suprema Corte para apreciar, mediante recurso extraordinário, a violação ao que restou decidido na ADC nº 16 e no RE nº 760.931- RG (Tema 246). (…)



     Pelas razões expostas, a presente reclamação deve ser julgada procedente, com a consequente cassação da decisão reclamada, haja vista a flagrante usurpação de competência atribuída, com exclusividade, a esse Supremo Tribunal Federal, por meio do art. 102, III, da Constituição da República.”



    Ao final, requer “a procedência dos pedidos formulados nesta reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja anulada a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº TST-RRAg-0021500-52.2016.5.04.0511, bem como, a procedência do pedido formulado nesta reclamação, PARA PRESERVAR SUA COMPETÊNCIA E GARANTIR A AUTORIDADE DE SUAS DECISÕES art. 156 do RISTF, para CASSAR a decisão exorbitante proferida pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região no Processo nº0021500-52.2016.5.04.0511(ROT), uma vez que a mesma foi proferida sem a observância da Súmula Vinculante nº 10/STF, art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, e em face ao desrespeito ao que ficou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento na Ação Direta de Constitucionalidade nº 16/DF e no RE 760.931/DF (Tema de repercussão geral 246), determinando-se seja proferida nova decisão que leve em conta os dispositivos legais acima referidos, ou que exclua o Município da responsabilidade subsidiária, ou do processo” (eDoc. 1, fls. 23-24).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 27/6/2023. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do TST, não há certificação de trânsito em julgado nos autos até a presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 2/5/2017), cuja tese de repercussão geral foi assim editada: “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. 



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.“



    No caso concreto, o TST negou seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista, por ausência de transcendência da matéria, mantendo acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho, nos autos do Processo 0021500-52.2016.5.04.0511, que, por sua vez, negou provimento a Recurso Ordinário em julgado que recebeu a seguinte ementa:



    “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SÚMULA Nº 331, IV e V, DO TST. As pessoas jurídicas integrantes da Administração Pública direta ou indireta respondem subsidiariamente pela condenação imposta às empresas prestadoras de serviços, caso inobservado o dever de fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais das contratadas. Aplicação da Súmula nº 331, itens IV e V, do TST.”



    Extrai-se os seguintes fundamentos do julgado:



    “Trata-se de empregado contratado pela 1ª reclamada Fundação Araucária, com contrato de trabalho rescindido sem justa causa em 05/05/2016. É incontroverso nos autos que os reclamados mantiveram contrato de prestação de serviços, bem assim que o reclamante trabalhou em favor do Município de Bento Gonçalves.



    O reconhecimento da responsabilidade subsidiária do 2º reclamado, na situação em exame, harmoniza-se com o entendimento jurisprudencial firmado pelo Colendo TST, em razão da atual redação da Súmula 331 do TST e seus itens IV, V e VI.



    A constitucionalidade do artigo 71, §1º, da Lei nº 8.666/93, declarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC nº 16, e recentemente confirmada pelo julgamento do RE 760931 em 30/03/2017, não afasta a possibilidade de se atribuir responsabilidade subsidiária aos entes da Administração Pública direta e indireta. O que restou decidido pela Suprema Corte foi que o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas não importa a automática responsabilização da pessoa jurídica integrante da Administração Pública. Faz-se necessário, pois, que se verifique a ocorrência de culpa por parte do contratante para que lhe seja atribuída a responsabilidade subsidiária.



    Assim, em que pese se deva afastar, nos casos disciplinados pelo art. 71 da Lei 8.666/93, a atribuição da responsabilidade objetiva da administração pública contratante dos serviços terceirizados, não há amparo para não reconhecer sua responsabilidade por culpa tipicamente subjetiva, quando comprovada a sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização do devido cumprimento das obrigações contratuais da empresa prestadora contratada.



    De acordo com o princípio da aptidão para a prova, compete ao tomador dos serviços comprovar a efetiva fiscalização do contrato de trabalho mantido entre a prestadora e o trabalhador.



    No caso em exame, embora colacionados documentos que apontem a atuação do Município demandado na busca de impor à 1ª reclamada a regularização das obrigações trabalhistas de empregados arregimentados para prestar serviços em seu favor, não consta dos autos prova de que tenha fiscalizado de forma diligente o contrato de trabalho do autor, de forma a evitar o inadimplemento das verbas rescisórias, restando caracterizada a presença de culpa in vigilando, a amparar a sua responsabilização subsidiária, nos termos do item V da Súmula nº 331 do TST.



    Registro que, nos termos do item VI da Súmula nº 331 do TST, "a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral", o que inclui as verbas rescisórias, inclusive da multa de 40% do FGTS.” 



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a Repercussão Geral sobre a questão de responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço na ADC 16 e no RE 760.931 (Tema 246-RG). 



    Mostra-se incompatível com tais precedentes, portanto, o reconhecimento, pelo TST, da ausência de transcendência da matéria, motivo pelo qual supero a questão para analisar a questão de fundo.



    Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do reclamante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pela trabalhadora, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso semelhante, em julgado cuja ementa transcrevo: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO ESTADO DO MARANHÃO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16 AO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (Rcl 36.836 ED-AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 10.3.2020)



    Por derradeiro, ressalto que não é o caso de sobrestamento do processo com base no reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.118 - ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadoras de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246). 



    É que, na hipótese, não há, até a presente data, a interposição de recurso extraordinário na origem, o que impossibilita a determinação de sobrestamento, visto que o Relator do RE 1.298.647, leading case do Tema 1.118 da Repercussão Geral, não ter proferido ordem expressa de suspensão nacional de todos os processos com idêntica controvérsia no precedente paradigma. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao Reclamante. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente